Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-31.2022.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000633-31.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA DA SILVA FERNANDES - CPF: 025.687.661-40 (EMBARGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), RODRIGUES ALVES CORDEIRO - CPF: 012.768.171-00 (EMBARGADO), CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.701.775/0003-03 (EMBARGANTE), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil
.
Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Inexistência De Omissão Ou Contradição.

Rediscussão da matéria.

Questões Necessárias À Decisão Da Causa Devidamente Analisadas.
Embargos Rejeitados.

I. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em virtude de
acórdão que negou provimento à apelação interposta por construtora

e manteve a

sentença que reconheceu abusividade de cláusulas contratuais e determinou modulação do índice IGP-M em razão da pandemia da COVID-19, além de afastar capitalização mensal de juros e uso da Tabela
Price
.

II. questão em discussão

2
.
Há cinco questões em discussão:

i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar argumentos técnicos sobre juros compostos e Tabela
Price
;

ii
) saber se houve omissão quanto ao aumento de custos de insumos no período pandêmico;

iii
) saber se houve contradição no afastamento do
pacta sunt servanda
;

iv
) saber se houve omissão na análise da aplicabilidade do art. 421-A do CC e do CDC;
E
v) saber se houve contradição na declaração de nulidade de cláusulas de cessão de direitos e taxa de transferência.

III. razões de decidir

3.
Não se verificam omissão ou contradição. O acórdão enfrentou de forma suficiente todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, com motivação fundamentada.

4.
O laudo pericial foi analisado e a conclusão pela ilicitude da capitalização mensal e da Tabela
Price
foi justificada com base em normas legais e precedentes.

5.
O argumento relativo ao aumento de custos da construtora foi considerado irrelevante para afastar a modulação do IGP-M, a qual visou preservar o equilíbrio contratual.

6
.

O princípio do
pacta sunt servanda
não é absoluto e pode ser relativizado por força da função social do contrato e da teoria da imprevisão.

7.
A relação contratual foi corretamente enquadrada como de consumo, o que impõe a incidência do CDC.

8.

As cláusulas de cessão de direitos e taxa de transferência foram declaradas nulas com base na
falta
de justificativa técnica e afronta à legislação urbanística e consumerista.

9.

O pedido de prequestionamento não exige menção literal aos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido devidamente analisada, o que ocorreu.

10.
Não se caracteriza intuito protelatório a justificar aplicação de multa.

IV. dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando a matéria foi examinada sob perspectiva jurídica adequada. 2. A rediscussão do mérito da decisão é incabível nos embargos de declaração, que se prestam apenas a integrar ou esclarecer o julgado.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 371, 489, § 1º, IV e VI, e 1.022; CC,
arts
. 421, 421-A, 422, 478 e 479; Decreto nº 22.626/1933, art. 4º; Lei nº 6.766/1979, art. 31, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 612093/MT
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma,
DJe
13.09.2019; STF,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma,
DJe
20.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Carisma Investimentos e Participações S.A.
, em
virtude do acórdão que negou provimento ao
seu
Recurso de Apelação
interposto contra a sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Perdas e Danos e Danos Morais
, ajuizada por
Rosângela da Silva Fernandes
e
Rodrigues Alves Cordeiro
.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões e contradições ao deixar de enfrentar argumentos jurídicos e probatórios relevantes para o deslinde da controvérsia.

Alega que não houve análise das manifestações técnicas apresentadas por ela e por sua assistente técnica, as quais impugnaram as conclusões do laudo pericial quanto à incidência de juros compostos e à utilização da Tabela
Price
.

Relata que o julgado reconheceu onerosidade excessiva em razão da variação do IGP-M no período pandêmico, mas deixou de examinar as provas que demonstram o aumento expressivo dos custos de insumos e materiais de construção suportados
pro
ela
no mesmo intervalo.

Afirma que o acórdão não enfrentou o argumento relativo à violação do princípio do
pacta sunt servanda
e ao desequilíbrio contratual recíproco decorrente da substituição do índice pactuado.

Argumenta que houve omissão quanto à aplicabilidade do art. 421-A do Código Civil e à natureza civil da relação contratual, afastando a incidência automática do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta, ainda, a existência de contradição na declaração de nulidade das cláusulas de cessão de direitos e de cobrança de taxa de transferência, sem análise do contexto fático-probatório e da justificativa apresentada.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
para suprir as omissões e contradições apontadas, com
“
o prequestionamento expresso dos
arts
. 371, 421, 421-A, 422, 478, 479, 489, §1º, IV e VI, e 1.022 do CPC, art. 4º do Decreto nº 22.626/1933 e art. 31, §1º, da Lei nº 6.766/1979
”.

Contrarrazões apresentadas pelos Embargados, com pedido de aplicação de multa

por utilizar de expediente manifestamente protelatório
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Revisional De Cláusulas Contratuais C/C Perdas E Danos E Danos Morais. Capitalização Mensal E Tabela
Price
Utilizadas Por Construtora. Abusividade De Cláusulas Contratuais. Onerosidade Excessiva. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta em virtude de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados em
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais Cumulada com Perdas e Danos e Danos Morais
, afastou a capitalização mensal de juros e o uso da Tabela
Price
, admitindo capitalização anual; determinou a substituição temporária do IGP-M pela média dos três anos anteriores à pandemia (2017 a 2019); e declarou a nulidade das cláusulas
contratuais que restringiam a cessão de direitos sem anuência da vendedora e previam cobrança de taxa abusiva.

II. Questão Em Discussão

2. Há cinco questões em discussão: i) saber se é lícita a capitalização mensal de juros por construtora fora do Sistema Financeiro Nacional;
ii
) saber se a utilização da Tabela
Price
é admitida na hipótese;
iii
) saber se é legítima a modulação do IGP-M em razão de onerosidade excessiva provocada por evento extraordinário;
iv
) saber se são válidas cláusulas contratuais que impõem anuência para cessão de direitos e taxa de 2% sobre o valor do contrato; v) saber se o percentual fixado para os honorários advocatícios deve ser reduzido.

III. Razões De Decidir

3. A capitalização mensal de juros por construtora não integrante do Sistema Financeiro Nacional configura anatocismo, vedado pela Súmula 121 do STF e pela jurisprudência consolidada do STJ e TJMT.

4. A aplicação da Tabela
Price
, com juros compostos, também é inadmissível em tais contratos.

5. A substituição do IGP-M pela média de anos anteriores à pandemia é medida legítima, fundada na teoria da imprevisão e nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

6. Cláusulas que impõem anuência do vendedor para cessão de direitos e cobram taxa de transferência sem justificativa são abusivas, à luz da Lei nº 6.766/1979 e do CDC.

7. O percentual de honorários advocatícios arbitrado pela sentença observa os critérios legais e se mostra proporcional à complexidade da causa e ao trabalho realizado.

IV. Dispositivo E Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É ilícita a capitalização mensal de juros por construtora não integrante do Sistema Financeiro Nacional, ainda que pactuada. 2. A utilização da Tabela
Price
em contratos de compra e venda de imóveis firmados com construtora caracteriza
anatocismo. 3. A onerosidade excessiva decorrente de eventos extraordinários, como a pandemia da COVID-19, autoriza a modulação de índice de correção monetária pactuado, nos termos dos
arts
. 478 e 479 do CC. 4. São nulas as cláusulas contratuais que condicionam a cessão de direitos à anuência do vendedor e que impõem taxa sem justificativa técnica.”

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 421, 422, 478, 479; CDC, art. 51, IV; Lei nº 6.766/1979, art. 31, § 1º; Decreto nº 22.626/1933, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.905.596/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 17.11.2023; TJMT, Apelação 1003841-86.2023.8.11.0037, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2024; TJMT, Apelação 1006814-82.2021.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2024.

(Id
323339866
).

Desde logo, registro que, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a
contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
.” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, não há
qualquer
omissão ou contradição no acórdão
embargad
o
, porquanto

todas as questões relevantes ao julgamento da causa foram
enfrentadas
, limitando-se os embargos à mera irresignação d
a
Embargante com o entendimento adotado.

De fato, o
acórdão
embargado
consignou expressamente que o laudo pericial confirmou a adoção de juros compostos no cálculo das prestações, com referência objetiva ao método da Tabela
Price
e à taxa mensal aplicada. A partir dessa premissa, concluiu pela vedação da capitalização mensal, por se tratar de empresa que não integra o Sistema Financeiro Nacional, com fundamento no art. 4º do Decreto n. 22.626/1933, no
Verbete
Sumular
121 do Supremo Tribunal Federal e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

A pretensão da Embargante, ao insistir na prevalência de sua impugnação técnica, revela inconformismo com a valoração da prova e busca de reexame do mérito, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos. Ademais, o julgador aprecia a prova segundo o princípio do convencimento motivado, não havendo dever de rebater individualmente todos os argumentos quando já expostos fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.

Também não se verifica omissão quanto ao alegado aumento dos custos de insumos e materiais de construção durante a pandemia. O
Colegiado
enfrentou a questão sob a ótica da onerosidade excessiva e da teoria da imprevisão, reconhecendo o caráter extraordinário do período pandêmico e a necessidade de modulação do índice de correção monetária para recomposição do equilíbrio contratual, mediante substituição temporária do IGP-M pela média de anos anteriores.

Ainda que se admitisse elevação dos custos do empreendedor, tal circunstância não conduz, por si, a conclusão diversa, pois a motivação do julgado concentrou-se na neutralização dos efeitos excepcionais do indexador pactuado, preservando o sinalagma contratual.

A alegação de
falta
de análise do princípio do
pacta sunt servanda
igualmente não prospera.
Está explicitado no
acórdão que a intervenção contratual ocorreu à luz da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da teoria da imprevisão, como técnica de preservação do equilíbrio contratual em cenário excepcional.

O
pacta sunt servanda
não possui caráter absoluto, admitindo relativização quando presentes circunstâncias extraordinárias que autorizem a recomposição do equilíbrio, nos termos do próprio ordenamento jurídico. Não há, portanto, omissão, mas adoção de entendimento jurídico contrário ao interesse recursal da Embargante.

Quanto
à aplicabilidade do art. 421-A do Código Civil e à incidência do Código de Defesa do Consumidor, o
Colegiado
enquadrou a controvérsia no âmbito do Direito Civil e do Direito do Consumidor, com referência expressa às normas consumeristas e à legislação específica do parcelamento do solo urbano.

De toda forma
, a
aplicação do CDC é impositiva, dado que a Embargante atua no mercado imobiliário perante adquirentes de lotes urbanos.

Por fim, não há contradição na declaração de nulidade das cláusulas relativas à cessão de direitos e à taxa de
transferência de 2%. O acórdão

apresentou conclusão objetiva no sentido de que cláusulas que condicionam a cessão à anuência do vendedor e impõem cobrança sem justificativa técnica configuram abusividade, à luz da Lei n. 6.766/1979 e do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, a
discordância da Embargante quanto à subsunção normativa ou à valoração dos elementos apresentados não caracteriza contradição interna do julgado, mas simples inconformismo com o resultado.

Em conclusão, a insatisfação com o teor
do acordão
,
não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
, já que
este instrumento processual não se presta à rediscussão de matérias já analisadas e decididas
: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria objeto
dos autos tenha sido analisada sob a perspectiva jurídica pertinente, o que se verificou no caso concreto.

Dessa forma
, como

o acórdão
examinou as questões necessárias à resolução da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019).
(
sem negrito no original
).

No que se refere ao pleito de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, formulado nas contrarrazões, verifica-se que não restou caracterizado o intuito protelatório na interposição dos presentes
aclaratórios
.

Embora não acolhidos, os embargos foram opostos com fundamento que a Embargante reputava relevante para o deslinde da controvérsia, não se tratando de recurso manifestamente infundado ou de expediente voltado a retardar o andamento do feito. Assim, afasta-se a incidência da penalidade requerida.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
e mantenho
íntegra
o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026